Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM A COMPROVAÇÃO DE PREPARO. ERRO OCASIONADO POR ATRASO DE PROCESSAMENTO NO SISTEMA. ESCLARECIMENTO. COGEC- COORDENADORIA DE CONTROLE GERAL DE CUSTAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS DO TJDFT. PAGAMENTO DO PREPARO COMPROVADO.
1. Tendo em vista os esclarecimentos prestados pela COGEC- Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais, deste Tribunal, quanto ao pagamento das custas, pelo agravante, de que os 2 (dois) comprovantes de pagamento, com datas divergentes, se deu pelo atraso no seu processamento pelo sistema, porém realizado no vencimento, em 29/04/2021, restou comprovado o pagamento regular do preparo recursal.
2. Agravo Interno provido.